Tribunal: TJBA
Processo: 8128114-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8128114-60.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ELI ANTONIO PACHECO FILHO Advogado(s): WAGNER FONTES BEZERRA PEIXOTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RACISMO E XENOFOBIA PRATICADOS POR MEIO DE REDE SOCIAL. ART. 20, § 2º, DA LEI Nº 7.716/1989. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E NULIDADE DE PROVA DIGITAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DISCURSO DE ÓDIO. OFENSAS GENERALIZADAS À POPULAÇÃO NEGRA E NORDESTINA. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE RACISMO. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES CONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE A MANIFESTAÇÕES DISCRIMINATÓRIAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. VALOR FIXADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89, em razão da publicação de mensagens de cunho racista e discriminatório em rede social, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa e indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definição da competência territorial para julgamento de crime praticado via internet. 3. Validade das provas digitais consistentes em capturas de tela (prints). 4. Configuração do crime de racismo ou incidência da liberdade de expressão. 5. Existência de dolo específico na conduta do agente. 6. Possibilidade de absolvição por atipicidade da conduta. 7. Adequação da dosimetria da pena e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. 8. Cabimento da fixação de indenização por dano moral coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 9. Nos crimes praticados por meio da internet, a competência territorial firma-se no local onde se produzem os efeitos da conduta, sendo competente o Juízo onde atingida a coletividade ofendida, nos termos do art. 70 do CPP. 10. Inexistindo demonstração de transnacionalidade da conduta, não há falar em competência da Justiça Federal, permanecendo a competência da Justiça Estadual. 11. As capturas de tela (prints) constituem meio de prova documental idôneo, não sendo imprescindível a realização de perícia técnica, ausente demonstração de adulteração ou prejuízo à defesa. 12. As expressões proferidas pelo apelante configuram discurso de ódio dirigido a coletividades indeterminadas, caracterizando o crime de racismo previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89. 13. O dolo específico de discriminar resta evidenciado pela literalidade das mensagens e pelo contexto em que foram proferidas. 14. A liberdade de expressão não possui caráter absoluto, sendo inaplicável a manifestações que promovam discriminação ou inferiorização de grupos sociais, conforme orientação consolidada do STF. 15. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, diante da robustez do conjunto probatório. 16. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, observando o critério trifásico, sendo adequada a fixação no mínimo legal e o regime inicial aberto. 17. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da gravidade concreta da conduta. 18. O dano moral coletivo, em hipóteses de racismo, é presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação de valor mínimo para reparação, nos termos do art. 387, IV, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 19. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. Nos crimes de racismo praticados por meio da internet, a competência territorial fixa-se no local onde a conduta produz seus efeitos, sendo competente o Juízo que abrange a coletividade atingida. 2. As capturas de tela de publicações em redes sociais constituem meio de prova idôneo, prescindindo de perícia técnica na ausência de indícios de adulteração. 3. A liberdade de expressão não abrange manifestações que configurem discurso de ódio ou discriminação racial. 4. O dano moral coletivo decorrente da prática de racismo é presumido, legitimando a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8128114-60.2024.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Apelante ELI ANTONIO PACHECO FILHO, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação interposto, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Relatora, que integra este acórdão. Salvador, .